Tribunal: TJBA
Processo: 8004877-73.2021.8.05.0201
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8004877-73.2021.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL SENNA DE ANDRADE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO RGPS. VACÂNCIA DO CARGO PREVISTA EM LEI LOCAL. TEMA 1.150 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em mandado de segurança no qual se impugna ato administrativo que declarou a vacância do cargo de servidora pública municipal de Porto Seguro, em razão de aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), ocorrida antes da EC nº 103/2019, tendo a sentença concedido a ordem para manter o vínculo funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a aposentadoria voluntária de servidor público municipal pelo RGPS, antes da EC nº 103/2019, implica vacância do cargo quando há previsão em lei local, impedindo a manutenção ou reintegração ao serviço público sem novo concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no julgamento do RE nº 1.302.501 (Tema 1.150), firmou tese vinculante no sentido de que a aposentadoria pelo RGPS, quando prevista em lei local como causa de vacância, rompe o vínculo com a Administração Pública.

A aplicação de precedente de repercussão geral é obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC, impondo a observância da ratio decidendi ao caso concreto.

A legislação municipal (Leis nº 423/2001 e nº 1.459/2018) prevê expressamente a aposentadoria como hipótese de vacância do cargo público.

A manutenção do servidor aposentado no cargo, sem novo concurso, viola o art. 37, II, da CF, bem como a vedação de acumulação indevida de proventos e vencimentos (art. 37, § 10).

A vacância decorre diretamente da lei e do ato de aposentadoria, sendo desnecessário prévio processo administrativo para sua declaração.

A tese do STF afasta a discussão sobre irretroatividade da EC nº 103/2019, pois o fundamento reside na legislação local e na natureza jurídica da aposentadoria voluntária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

A aposentadoria voluntária de servidor público municipal pelo RGPS, quando prevista em lei local como causa de vacância, rompe automaticamente o vínculo com a Administração Pública.

É vedada a manutenção ou reintegração do servidor aposentado ao mesmo cargo sem prévia aprovação em concurso público.

A aplicação do Tema 1.150 do STF independe da data da aposentadoria e afasta alegações de irretroatividade da EC nº 103/2019.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e § 10; CPC, art. 927, III; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º e art. 25; Leis Municipais nº 423/2001, art. 34, IV, e nº 1.459/2018, art. 35, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.302.501 (Tema 1.150), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 17.06.2021; TJ-BA, Apelação nº 8005326-31.2021.8.05.0201, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 22.05.2024; TJ-BA, Apelação nº 8005471-71.2023.8.05.0022, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 03.09.2024.